Tribunal: STF
Processo: AI 174207
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. FALTA  NO TRASLADO DE PECAS
NECESSARIAS A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288. NEGATIVA DE TRÂNSITO.
         Ausentes  do traslado as  pecas necessarias a verificação da
tempestividade  do extraordinário,  incide na  espécie a  Súmula 288,
cuja  compreensão  prevalente  no  Supremo  Tribunal  foi  mantida no
julgamento do Ag 137.645.
         E  possivel ao  relator  negar seguimento,  por  despacho, a
agravo formado em desacordo com a jurisprudência da corte.
         Agravo regimental a que se nega provimento.